Tribunal: TJMT
Processo: 0012221-42.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012221-42.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON TAVARES ALCANTARA (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TULIO BENEDITO BARROS (VÍTIMA), ELIANE CRISTINA DA ROCHA (ASSISTENTE), MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ALCANTARA (ASSISTENTE), TULIO BENEDITO BARROS - CPF: 928.203.101-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA (RECORRIDO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (RECORRENTE), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I, III, C/C ART. 147 AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2o, DA LEI N. 8.069/90 (ECA) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – ACOLHIMENTO DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, I, DO CP) NA PRONÚNCIA – VIABILIDADE – CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA AOS JURADOS – INCONFORMISMO DA REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (INCISO IV, §2o DO ART. 121 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS O ELEMENTO FATOR SURPRESA NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAR A QUALIFICADORA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – INADMISSIBILIDADE – HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANTER AS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA – DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, §2o, DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONEXO AO DE HOMICÍDIO, NÃO PODE SER RETIRADO DA APRECIAÇÃO DO JÚRI –
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

In casu
, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 2).

A qualificadora prevista no inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, consiste quando houver ataque inesperado, insidioso, repentino, ou seja, fator surpresa necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego do recurso que dificultou à defesa da vítima, o que não ocorre ao caso concreto.

Compete ao Tribunal do Júri processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo uma vez admitida a pronúncia contra o acusado, os demais delitos serão automaticamente submetidos à apreciação dos jurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Robson Tavares Alcântara,

contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0012221-42.2019.8.11.0042, que, pronunciou o acusado no incurso do art. 121, §2o, I, III c/c art. 147, ambos do CP, c/c art. 244-B, §2o, da lei 8.069/90, c/c art; 69 do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 137000228)

Inconformado, a
parquet
interpôs o presente recurso.

Em suas razões, objetivando a reforma da decisão que excluiu a qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do art. 121 do Código Penal e a infração prevista no art. 148, §1o, I, do CP.

Na mesma oportunidade, a defesa também interpôs recurso. Em suas razões, requer:

a)

Absolvição do acusado diante ausência de provas, conforme o art. 415, II do CPP;

b)

Em caso de não acolhimento no pedido de absolvição, requer que o recorrente seja impronunciado, conforme o art. 414, do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria;

c)

A exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do motivo cruel, por mostrarem ser manifestamente improcedentes e descabidas, e, devendo o acusado ser pronunciado somente pelo
caput
do art. 121 do CP;

d)

Requer ainda, absolvição no que tange ao crime previsto no art. 244-B, §2o, da Lei. n. 8.069/1990.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Ministério Público, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 137000237)

Do mesmo modo, em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso da defensivo. (Id. 137000240)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 137000241)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial e o
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 138749668)

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e crimes conexos. Pronúncia. Insurgência de ambas as partes. 1) Recurso defensivo: Pretendida absolvição sumária, despronúncia ou afastamento das qualificadoras e do crime conexo de corrupção de menores. Improcedência. Prova da existência do fato e indícios de autoria que dão conta que o réu concorreu, de qualquer modo, para os crimes narrados na denúncia. Requisitos do artigo 413 do CPP preenchidos. Qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes e, portanto, deverão ser julgadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência. 2) Recurso ministerial: a) Inconformismo com a exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Procedência. Asserção que encontra amparo, em tese e na seara da probabilidade, em elementos de prova colacionados aos autos. Necessidade de apreciação da circunstância pelo Conselho de Sentença. b) Insurgência contra a impronúncia do réu em relação ao crime de cárcere privado. Procedência. Juiz togado que deve se abster da análise dos delitos conexos. Competência do Tribunal laico.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo

e provimento do ministerial, para que o réu seja pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c o artigo 147 caput, c/c o artigo 148, § 1°, inciso I, todos do Código Penal, c/c o artigo 244-B, § 2°, da Lei no 8069/1990, c/c o artigo 69 do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo Ministério Público e por
Robson Tavares Alcântara
, contra decisão proferida pelo Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]. No
dia 30 de setembro de 2018, por volta das 00h05
,
na via pública da rua pinheiros, bairro Antônio dias, nesta capital, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com o indivíduo conhecido como “Leizinho” e Muriel Orlando Tavares Alcântara (adolescente), fazendo uso de instrumento perfuro cortante, por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ceifou a vida da vítima Túlio Benedito Barros, causado-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia acostado às fls. 84/97, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo apurado, Eliane Cristina da Rocha havia mantido um relacionamento amoroso com o denunciado por mais de um ano, que foi rompido em razão dos constantes desentendimentos e ameaças feitas por ROBSON TAVARES ALCÂNTARA.

Após o fim da relação, o denunciado continuou proferindo ameaças de morte em face de Eliane Cristina da Rocha, prenunciando, inclusive, que se a visse com outra pessoa iria matá-la.

No dia dos fatos, Eliane Cristina da Rocha e a vítima Túlio Benedito Barros estavam conversando em frente a sua residência, momento em que o denunciado, imbuído de “animus necandi”, chegou ao local em um veículo automotor, acompanhado de “Leizinho” e de seu filho Muriel, e indagou-se: “quem é esse ai?”.

Eliane Cristina da Rocha disse que Túlio Benedito Barros era apenas um amigo, no entanto, o denunciado ROBSON TAVARES ALCÂNTARA desceu do veículo e na sequência deferiu tapas e murros contra a vítima Túlio.

Ato contínuo, os adolescentes “Leizinho” e Muriel, a mando do denunciado, desceram do automóvel conduzido por ROBSON e foram em direção a vítima Túlio Benedito Barros, a qual tentou empreender figa, mas os adolescentes lograram êxito em alcança-la e assassina-la, desferindo-lhe golpes com instrumento perfuro cortante, que resultou na amputação traumática de seu pescoço, o que revela inequívoca crueldade.

De acordo com as provas contidas nos autos, o delito de homicídio foi cometido por motivo torpe, em razão da intolerância do denunciado, que não aceitava o fim do relacionamento com Eliane Cristina da Rocha, bem como o fato desta estar conversando com a vítima Túlio Benedito Barros.

O ilícito de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi deito de inopino em uma ação rápida e evasiva, sem que a vítima pudesse esboçar reação de defesa.

Às fls. 26/75 foi juntado aos autos o laudo do local do crime.

Após conferir que a vítima Túlio encontrava-se efetivamente morta, o denunciado passou a procurar o seu filho, e como não o localizou, ordenou que Eliane Cristina da Rocha descesse do veículo pois retornaria em um outro momento para assassiná-la. Sendo assim, restou configurado, na mesma ocasião, a prática do delito de ameaça.

Por fim, depreende-se do presente procedimento que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado corrompeu o adolescente Muriel Orlando Tavares Alcântara (seu filho), com ele praticou o crime de homicídio qualificado tendo como vítima Túlio Benedito Barros. [...]” (Id. 136999724)

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nessa seara, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

“[...]
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto,

a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal
. [...](AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Para uma melhor análise ao caso concreto, vejamos o que consta na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“[...] Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar a ROBSON TAVARES ALCANTARA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 147, “caput” c/c art. 148, §1°, inciso I, todos do Código Penal c/c art. 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/1990 c/c art. 69 do Código Penal.

Pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao denunciado a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva é demonstrada por meio da certidão de óbito em nome de Túlio Benedito Barros, fls. 27; laudo pericial realizado no local do crime, fls. 33/82; e laudo de necropsia, fl. 94/107 - ID 52181223.

No tocante a autoria delitiva, o depoimento prestado por Eliane Cristina da Rocha, fls. 13/14, ID 52181223, [...]

Em juízo a citada testemunha não foi ouvida, entretanto, os investigadores que produziram relatório e colheram os elementos de provas após o fato declinaram que: [...]

O denunciado acompanhou as oitivas realizadas em juízo e declinou que esteve na residência da namorada no dia e hora dos fatos, existindo uma discussão entre Robson e Elaine, visto que aquela estava em companhia da vítima ingerindo bebidas alcoólicas em frente à residência.

Robson declinou que a vítima/Túlio lhe disse que se tratava apenas de um amigo de Eliane, tendo o denunciado o advertido quanto a intromissões na discussão travada pelo casal.

Declarou ainda que os meninos lhe disseram que a vítima destinou-se à sua motocicleta a fim de pegar algo, sendo este o momento em que houve um imbróglio com os menores, saindo à vítima em desabalada carreira seguida por Muriel e Leizinho.

Relatou que Eliane entrou em seu carro de livre e espontânea vontade, não a forçou, pois estava a procurar do filho do denunciado, não o encontrando, momento em que pediu a Eliane que descesse de seu veículo, e não estava com uma faca. O carro não possuía direção hidráulica, motivo que seria impossível ameaçar ou estar portando uma faca.

Diante da narrativa posta a este juízo é primordial registrar que esta fase se trata da admissibilidade da acusação, ou seja, se há indícios suficientes de autoria delitiva em face do denunciado, portanto, não é um juízo de certeza, visto que para isso é necessário à análise pormenorizada dos fatos, o que é de competência do Conselho de Sentença e não deste juízo, inclusive, em recente posicionamento o e. Tribunal de Justiça ratificou a máxima, vejamos:

“Ementa (...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF]. (N.U 0004924-91.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (grifei).

A par destas observações, denota-se que os indícios suficientes de autoria delitiva em face do denunciado foram ratificados em juízo pelos investigadores de polícia, que declinaram quanto às observações lançadas pela vítima Eliane, principalmente o fato das vítimas estarem sendo aguardadas pelo denunciado e os menores.

No tocante à qualificadora, denota-se dos autos que a acusação pontua que o crime fora cometido por motivo torpe, vez que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento.

Durante a instrução processual os elementos de provas corroboram a alegação de que o relacionamento do denunciado com a vítima Eliane estaria se esvaindo, e Robson ao ser ouvido em juízo relatou um entrevero com Elaine, vez que aquela estaria consumindo bebidas alcóolicas em companhia da vítima, inclusive com intromissão de Túlio.

Atento ao acima, não há suporte probatório eficiente para a exclusão desta qualificadora, devendo ser remetida ao Tribunal do Júri para melhor ponderação.

Fora ainda observado em audiência que a vítima sofrera uma incisão por instrumento perfuro cortante que resultou na amputação traumática do pescoço, degolamento, fato este registrado ainda no laudo de necropsia, fls. 94/100 – ID 52181223.

Quanto a qualificadora relativa a impossibilidade de defesa, denota-se do feito inquisitivo e da instrução processual que a vítima correra por uma certa distância, sendo esta uma reação de defesa, motivo pelo qual deve ser suprimida.

Ademais, o laudo realizado no local do crime (fls. 33/82 – ID 52181223) informa que a motocicleta e o capacete utilizado por Túlio foram encontrados em local diverso do corpo.

Isto posto, mantenho as qualificadoras inseridas nos incisos I e III, §2°, art. 121, do Código Penal por não se mostrarem manifestamente improcedentes e excluo a qualificadora inserida no inciso IV, por ausência de lastro mínimo.

Quanto ao crime de ameaça perpetrado em desfavor da vítima Eliane, denota-se da instrução processual que os investigadores ouvidos relataram que a ofendia ao prestar o depoimento declinou que estaria de viagem marcada para retornar à terra natal em razão das ameaças perpetradas pelo denunciado, existindo, portando, indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade.

Em juízo não fora demonstrado qualquer elemento necessário à admissibilidade da acusação quanto ao crime de cárcere, de modo que não há indícios suficientes de autoria delitiva.

A instrução probatória ainda demonstrou indícios suficientes acerca da presença dos menores apontados na exordial acusatória, sendo os informes ratificados pelos investigadores ouvidos e pelo próprio denunciado.

Tratando-se este de admissibilidade da acusação, inclusive quanto a este delito, convém registrar que a Súmula 500 do STJ aduz que: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado ROSBON TAVARES ALCANTARA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e III c/c art. 147, todos do Código Penal c/c art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/1990 c/c art. 69 do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar de Robson Tavares Alcantara em razão da periculosidade ostentada e os diversos antecedentes criminais que evidenciam a recalcitrância delitiva, de modo que a aplicação de qualquer medida cautelar diversa não atenderá a garantia da ordem pública. [...] (Id. 137000228)

Diante da leitura acima, o
parquet
e a defesa interpuseram recurso, buscando a reforma da decisão de pronúncia com seus termos e fundamentos próprios. Assim, passaremos analisar de modo mais aprofundado cada pedido. Vejamos:

1.

RECURSO MINISTERIAL

O
parquet
, interpôs o presente recurso, em busca da reforma da decisão de pronúncia, alegando que a imputação contida na denúncia deva ser acolhida em sua totalidade, ou seja, que o acusado seja pronunciado nos moldes do art. 121, §2o, I, III e
IV
c/c art. 147, caput, c/c
art. 148, §1o, I,
todos do Código Penal, c/c art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90, c/c art. 69 do CP.

Extrai-se dos autos, que o Magistrado afastou o crime de cárcere privado (art. 148, §1o, I do CP), pois, durante o percurso processual não restou demonstrado elemento necessário à admissibilidade da acusação, de modo que não há indícios suficientes de autoria do delito.

Do mesmo modo, excluindo a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV, §2o, do art. 121 do CP), aduzindo que a vítima correra por uma certa distância, sendo assim, uma forma de reação de defesa.

Justifica também, que ao consultar o laudo do local do crime, o corpo do ofendido foi encontrado em local diverso de onde estava a motocicleta do mesmo, motivo pelo qual, a qualificadora deve ser afastada.

À vista disso, o
parquet
almeja que seja mantido o crime previsto no art. 148, §1o, do CP, e, quanto a qualificadora do inciso IV, §2o, do art. 121 do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), os quais estão devidamente fundamentados no acervo probatório.

1.1

CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Com efeito, prevê o art. 148, I, do Código Penal, que:

“Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado (...). § 1° Apena é de reclusão, de dois a cinco anos: I – Se a vítima é ascendente, descendente, conjugue ou
companheiro do agente
ou maior de 60 (sessenta) anos (...)”

Caracteriza-se o delito de cárcere privado ocorre quando a vítima fica impossibilitada de ir e vir ter contato com a sociedade ou for impedida de escolher lugar onde pretende ficar. Assim, se a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, o delito restará consumado.

Portanto, para tipificação do artigo 148, CP, é necessário minguar a liberdade da vítima de ir e vir confinar o sujeito passivo em um recinto fechado ou ambiente com locomoção limitada, dessa forma considerado um crime permanente, pois, a consumação ocorre enquanto a vítima estiver com sua liberdade tolhida.

Nesse sentido, o Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o delito de cárcere privado. Vejamos:

“(...) Situação de permanência: a privação de liberdade de alguém, mediante sequestro ou
cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável
. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal (...)” (in Código Penal Comentado, 19a edição, pág. 879).

Entretanto, o dolo é específico: privar a liberdade de pessoa humana, ou seja, privada a liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, restará consumado o delito.

Pois bem.

Razão assiste ao recurso ministerial nesse aspecto.

Vejamos trecho do depoimento da Eliane perante autoridade policial,
in verbis
:

“[...]Que Robson ficou com a declarante, agredindo muito com puxões de cabelo, socos e tapas e ameaçando com uma faca dizendo que ia matar a depoente naquela noite; Que mandou a depoente entrar no carro dele, dizendo que ia mata-la e seguiu com o carro momento em que passaram pelo corpo de Túlio caído no chão; Que Robson disse para a depoente que ela ia ficar igual ele, ainda naquela mesma noite; Que a depoente implorava a Robson para ele parar com aquilo, que era uma injustiça, porque Túlio era apenas um colega; Que Robson dizia um monte de barbaridades, que ia esperar a decisão do Comando Vermelho e chegar não seu quem, para depois matar a depoente; Que um pouco mais a frente dois rapazes pararam o Robson e perguntaram a ele se ele tinha visto o que tinha acontecido, se referindo ao fato com Túlio; Que Robson mantinha a faca nas costas da depoente e responde que não tinha visto nada e seguiu em frente com o carro; Que então a depoente continuou argumentando com ele, dizendo que ele era louco de fazer aquilo e ainda envolver o filho dele, menor de idade no crime; Que nesse momento Robson parou, mandou a depoente descer que ia procurar o filho dele, mas que depois voltaria para buscar e matar a depoente; Que a depoente desceu do carro sabendo que não poderia voltar para casa, então se lembrou da casa de uma colega, para onde foi e pediu socorro;[...] (Id. 137000228)

Do mesmo modo, vejamos o que consta no depoimento do investigador de Polícia - Lyon Eduardo Martins Rodrigues:

[...]
Ministério Público:
ela chegou a mencionar se no dia dos fatos ela teve, se o acusado chegou a lhe puxar o cabelo, dar socos, tapas, bem como a privando de liberdade colocando-a dentro do seu carro, fazendo uso de uma faca e dizendo que pretendia matá-la naquela noite, ela chegou a relatar isso pros senhores?
Testemunha:
(testemunha balançou a cabeça em sinal negativo)
Ministério Público:
o senhor não se recorda?
Testemunha:
isso. Olha não me recordo. [...]

Trecho do depoimento do Investigador de Polícia – Francisco Leite de Oliveira:

“[...]
Ministério Público:
essa senhora começou a mencionar pra vocês se ela também teria sido agredida pelo Robson nesse dia, bem como teve a sua liberdade suprimida, dentro do carro?
Testemunha:
eu não me recordo desse fato. [...]”

Denota-se, que pelo depoimento da vítima Eliane na fase investigativa, há fortes indícios da materialidade e autoria quanto ao delito de cárcere privado.

Muito embora, os policiais em juízo, declararam não recordar do delito, porém, não negaram a sua ocorrência.

Ademais, cumpre salientar, que compete ao Tribunal do Júri processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo uma vez admitida a pronúncia contra o acusado, os demais delitos serão automaticamente submetidos à apreciação dos jurados.

Assim, tendo o magistrado consignado que haveria indícios suficientes de materialidade e autoria quando ao crime de homicídio, nada mais lhe cabe fazer a não ser remetes ao Conselho de Sentença o exame sobre a prática ou não dos demais crimes assestados ao acusado.

Nesse sentido:

“[...]

Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento.

Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação. Não tem cabimento o magistrado pronunciar pelo crime de sua competência e impronunciar pela infração penal conexa, cuja avaliação não lhe pertence.

[...]

Imagina-se o réu que responda por homicídio e resistência. Havendo pronúncia pelo crime contra a vida, deve-se remeter, automaticamente, o delito de resistência para análise dos jurados, exista ou não prova suficiente da materialidade, haja ou não provas suficientes acerca da autoria. É competente, na integralidade, o Conselho de Sentença para apreciar o crime contra administração da Justiça. O mesmo se diga quanto à vedação de absolver sumariamente o réu pelo crime conexo. Nesse prisma, ver Adriano Marrey, Teoria e prática do júri, p. 249. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri – São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2008 - p. 73)

Corroborando com o exposto, o STJ traz seu entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] Quanto ao pleito de incompetência do juízo, não há dúvida de que o Tribunal do Júri, diante da vis attractiva que exerce, é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a ele conexos [...](AgRg no HC n. 645.999/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Portanto, por ser tratar de crime conexo, remete-se o crime de cárcere privado, previsto no art. 148, I, do CP, para apreciação dos jurados.

1.2

QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Inicialmente, cumpre salientar, que se considera manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Nesse sentindo, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

No que tange a qualificadora prevista no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP, ou seja, recurso que dificultou a defesa da vítima. Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Para uma melhor análise no que tange a configuração da qualificadora que dificultou a defesa da vítima, vejamos o que a Eliane Cristina da Rocha declarou sobre os fatos,
in verbis
:

“[...] Que no sábado um casal de amigos da depoente a convidou para sair e a depoente aceitou, sendo que Túlio também; Que foram a um bar no bairro onde os quatro tomaram cerca de quatro cervejas, depois foram os quatro jantar no bairro Paiaguás; Que quanto estavam lá viram o carro de Robson passando em frente, sendo que é um fiorino furgão branco e estava com mais dois rapazes dentro; Que a depoente já sentiu um aperto no coração e o grupo decidiu que depois de jantarem iriam embora; que o casal de amigos da depoente estava em uma Pampa e por isso a depoente foi na garupa da moto de Túlio; Que jantaram e depois de algum tempo foram embora, por volta das 22 horas, sendo que Túlio levou a depoente até sua residência que ficava próxima da residência de Túlio; Que Túlio parou a moto na calçada e a depoente e ele ficaram sentados na calçada conversando;
Que de repente o carro de Robson parou junto a depoente e Túlio, sendo que Robson desceu do carro e já foi perguntando: “quem é esse aí?”; Que a depoente disse que era o Robson (leia-se Túlio) seu amigo, sendo que Robson (leia-se Túlio) se levantou e disse: “que é isso cara? Eu só dei uma carona pra ela”; Que nessa hora o Robson já deu uns tapas no Túlio e um murro no peito dele; Que ao mesmo tempo desceram do veículo um rapaz conhecia como Leizinho e um filho de Robson chamado Muriel, que é menor de idade (14 anos); Que a depoente viu que Leizinho estava com um facão, mas não viu se Muriel estava com faca ou não; Que Túlio saiu correndo e foi seguido por Leizinho e Muriel, sendo que a depoente viu que eles alcançaram o Túlio mais acima;
Que Robson ficou com a declarante, agredindo muito com puxões de cabelo, socos e tapas e ameaçando com uma faca dizendo que ia matar a depoente naquela noite [...]”(Id. 137000228)

Inclusive, o que foi declarado pela Eliane, foram ratificados pelos investigadores de polícia, em juízo. Desse modo, vejamos:

Depoimento
prestado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil Lyon Eduardo Martins Rodrigues:

“[...]
Ministério Público
: essa pessoa relatou detalhes pros senhores da dinâmica dos fatos?
Testemunha
: sim, na época sim.
Ministério Público
: o que quê ela relatou?
Testemunha:
que estava em uma festa e aí ela conhecia já a vítima e ela pediu uma carona pra ir embora. Ai a vítima foi levá-la. A vítima morava perto dessa testemunha. E ai quando ela chegou lá perto da casa, ele já estava aguardando eles. Ai foram pra cima dele com facão, com alguma coisa e começaram a golpear a bater. E a vítima saiu correndo pela rua e eles acertando a vítima por diversas vezes até ela cair na rua, e ceifaram a vida [...]”

Seguindo o mesmo raciocínio do depoimento
prestado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil Francisco Leite Oliveira,
narrou:

“[...]
Ministério Público:
isso foi o relato dessa senhora que era esposa do acusado que estava com a vítima no dia dos fatos. Que conversava com a vítima em frente a sua residência, é isso?
Testemunha:
isso, disse que chegou com a vítima, desceram né e foram surpreendidos ali, ele saiu correndo e eles alcançaram.
Ministério Público:
essa senhora começou a mencionar pra vocês se ela também teria sido agredida pelo Robson nesse dia, bem como teve a sua liberdade suprimida, dentro do carro?
Testemunha:
eu não me recordo desse fato. [...]
Ministério Público:
a vítima estava em que condições?
Testemunha:
a vítima estava, o senhor disse fisicamente? Local, corpo?
Ministério Público:
(acenou de forma afirmativa).
Testemunha:
ele foi alcançado e atingido por vários golpes perfurocortante.
Ministério Público:
os senhores chegaram a conversar com terceiros, com populares ali?
Testemunha:
alguns só afirmaram que havia participado o veículo, o fiorino. Mas não determinaram sobre os autores.
Ministério Público:
essa senhora, a Eliane ou Elaine ela narrou todos os pormenores pros senhores?
Testemunha:
sim.
Ministério Público:
e ela estava bastante abalada ali? Como estava o estado emocional dela?
Testemunha:
sim, ela tava. Inclusive, foi com uma amiga e registrou um boletim de ocorrência e logo em seguida foi encaminhada para ser ouvida, bastante
abalada e dizendo inclusive que iria embora daqui, com medo. [...]”(Id. 137000228)

Na hipótese, não é possível admitir que a vítima teve sua defesa dificultada ou impossibilitada, posto que tal situação não se amolda ao inciso IV, §2o, art. 121 do CP. Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao menos da forma que está narrada na exordial acusatória, merece ser extirpada.

Explico.

Constata-se, que a vítima não foi de surpresa, pois, ao momento que o acusado chegou com Leizinho e Muriel, o mesmo ainda indagou quem seria Túlio para Eliane, e após isso, que travaram uma discussão e “murros” que o autor teria dado na vítima.

Em seguida, Leizinho e Muriel desceram do veículo com o facão, Túlio, ao perceber que eles estariam com tal objeto em mãos, saiu correndo, mas foi alcançado por eles, no que resultou sua morte, conforme consta no laudo pericial (Id. 136999724 – p. 95).

Desse modo, a reação da vítima em sair correndo já configura um meio de defesa, não tendo como sustentar o elemento surpresa.

Inclusive, como já explicado acima, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, consiste quando houver ataque inesperado, insidioso, repentino, ou seja,
fator surpresa
necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou à defesa da vítima, o que não ocorre ao caso concreto.

Portanto, como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, conforme evidente nos autos.

À vista disso, mantenho inalterada a decisão de pronúncia, no que tange ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o acervo probatório não viabiliza a existência do elemento configurador, ou seja, manifestamente improcedente.

2.

RECURSO DEFENSIVO

Passo analisar cada pedido do recurso defensivo.

2.1

DA ABSOLVIÇÃO (POR AUSÊNCIA DE PROVAS) E DA IMPRONÚNCIA (CRIME DE HOMICÍDIO)

A Defesa interpôs o presente recurso em busca da reforma da decisão, buscando a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 415, II, do CPP, pois, não restou provado ser o réu o autor dos fatos a ele imputados.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: [...] II provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

Pleiteia-se também, pela impronúncia do réu, nos termos do art. 414 do CP, alegando não haver indícios mínimos de autoria que demonstrem que o acusado tenha praticado os referidos crimes contidos na exordial acusatória.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Razão não lhe assiste. Explico.

Analisando-se o pleito de absolvição sumária e impronúncia do recorrente, que alega ausência de provas e indícios suficientes de autoria, verifico que não merece prosperar.

Materialidade delitiva restou comprovada diante boletim de ocorrência (Id. 136999724 – p. 08), laudo pericial da vítima (Id. 136999724 – p. 95), certidão de óbito (Id. 136999724 – 27), laudo pericial do local do crime (Id. 136999724 – p. 33), e, bem como, pelos depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

No tocante dos indícios da autoria delitiva, repousa através do depoimento prestado por Eliane Cristina da Rocha, na fase inquisitorial e, também, pelos depoimentos dos investigadores de polícia. Passamos analisar, vejamos:

O depoimento da Eliane Cristina da Rocha, em que afirma a exordial:

“Que a depoente mora em Cuiabá há quatro anos, sendo que atualmente estava trabalhando em serviços gerais na Loja Emile Atual; Que reside no Bairro Antônio Dias e ali fez algumas amizades; Que depois de alguns anos aqui a depoente começou um relacionamento amoroso com a pessoa de Robson Tavares Alcântara, sendo que esse relacionamento durou cerca de um ano e três meses; Que não chegaram a morar juntos; Que esse relacionamento foi marcado por ameaças por parte de Robson até que a há cerca de uns dois meses a depoente finalmente terminou o relacionamento; Que Robson aumentou as ameaças dizendo que a depoente ia morrer, que se ele visse a depoente com outro ele iria matar a depoente e quem mais fosse, essas coisas; Que como Robson vivia indo a sua residência, perseguindo e ameaçando a depoente resolveu pedir demissão de seu trabalho e pretendia voltar para sua terra natal; Que tanto que estava cumprindo aviso prévio e preparando-se para vender suas coisas para ir embora; Que a depoente também se afastou das demais pessoas do bairro, mantendo apenas um pequeno grupo de amigos; Que dentre esses amigos estava o Túlio, pessoa que era apenas um amigo de um casal de amigos do bairro; Que no sábado um casal de amigos da depoente a convidou para sair e a depoente aceitou, sendo que Túlio também; Que foram a um bar no bairro onde os quatro tomaram cerca de quatro cervejas, depois foram os quatro jantar no bairro Paiaguás; Que quanto estavam lá viram o carro de Robson passando em frente, sendo que é um fiorino furgão branco e estava com mais dois rapazes dentro; Que a depoente já sentiu um aperto no coração e o grupo decidiu que depois de jantarem iriam embora; que o casal de amigos da depoente estava em uma Pampa e por isso a depoente foi na garupa da moto de Túlio; Que jantaram e depois de algum tempo foram embora, por volta das 22 horas, sendo que Túlio levou a depoente até sua residência que ficava próxima da residência de Túlio; Que Túlio parou a moto na calçada e a depoente e ele ficaram sentados na calçada conversando; Que de repente o carro de Robson parou junto a depoente e Túlio, sendo que Robson desceu do carro e já foi perguntando: “quem é esse aí?”; Que a depoente disse que era o Robson (leia-se Túlio) seu amigo, sendo que Robson (leia-se Túlio) se levantou e disse: “que é isso cara? Eu só dei uma carona pra ela”; Que nessa hora o Robson já deu uns tapas no Túlio e um murro no peito dele; Que ao mesmo tempo desceram do veículo um rapaz conhecia como Leizinho e um filho de Robson chamado Muriel, que é menor de idade (14 anos); Que a depoente viu que Leizinho estava com um facão, mas não viu se Muriel estava com faca ou não; Que Túlio saiu correndo e foi seguido por Leizinho e Muriel, sendo que a depoente viu que eles alcançaram o Túlio mais acima; Que Robson ficou com a declarante, agredindo muito com puxões de cabelo, socos e tapas e ameaçando com uma faca dizendo que ia matar a depoente naquela noite; Que mandou a depoente entrar no carro dele, dizendo que ia mata-la e seguiu com o carro momento em que passaram pelo corpo de Túlio caído no chão; Que Robson disse para a depoente que ela ia ficar igual ele, ainda naquela mesma noite; Que a depoente implorava a Robson para ele parar com aquilo, que era uma injustiça, porque Túlio era apenas um colega; Que Robson dizia um monte de barbaridades, que ia esperar a decisão do Comando Vermelho e chegar não seu quem, para depois matar a depoente; Que um pouco mais a frente dois rapazes pararam o Robson e perguntaram a ele se ele tinha visto o que tinha acontecido, se referindo ao fato com Túlio; Que Robson mantinha a faca nas costas da depoente e responde que não tinha visto nada e seguiu em frente com o carro; Que então a depoente continuou argumentando com ele, dizendo que ele era louco de fazer aquilo e ainda envolver o filho dele, menor de idade no crime; Que nesse momento Robson parou, mandou a depoente descer que ia procurar o filho dele, mas que depois voltaria para buscar e matar a depoente; Que a depoente desceu do carro sabendo que não poderia voltar para casa, então se lembrou da casa de uma colega, para onde foi e pediu socorro; Que ficou escondida naquela casa pedindo socorro para outros colegas lhe mandarem um Uber para tirá-la do bairro, bem como conseguirem algum dinheiro para a depoente poder ir para algum hotel; Que a depoente saiu só com a roupa do corpo e foi para um hotel, não voltando mais para sua casa; Que está com muito medo de ser morta também e hoje veio registrar um boletim de ocorrência acerca das ameaças de Robson e prestar o presente depoimento; (...)”.

Nessa mesma toada, vejamos o depoimento prestado em juízo pelo investigador de Polícia Judiciária Civil Lyon Eduardo Martins Rodrigues:

“(...) sim, atuei sim. O local de crime também. Eu atendi o local de crime. Eu lembro que a vítima ficou, cortaram ela toda, quase decepou a cabeça da vítima. É uma rua que não tinha câmeras, mas a testemunha que sobreviveu nós conseguimos localizar ela. Ministério Público: o senhor produziu um relatório que foi subscrito pelo senhor e pelo Francisco Leite de Oliveira, no dia 17 de outubro de 2018. O senhor menciona de que cumprindo uma ordem de serviço da autoridade policial, o senhor e o outro investigador encetaram diligências para obter o paradeiro do suspeito Robson, do seu filho Muriel e o indivíduo popularmente conhecido como “Leizinho”. É quais as diligências que os senhores realizaram: Testemunha: nós fomos na onde o Robson trabalhava na época, que é o restaurante da mãe dele. Estivemos lá na residência da mãe, onde ele residia também na época do crime e não foi encontrado. Depois do fato do crime ele desapareceu de lá da casa, do serviço, onde ele trabalhava com a família dele, isso que eu me recordo. Ministério Público: como que os senhores chegaram no nome do Robson como o réu deste processo, como o autor deste crime juntamente com o Leizinho e com o Muriel? Testemunha: foi através do depoimento da, de uma testemunha que estava com a vítima. No dia do fato a vítima tava com uma pessoa, e essa pessoa presenciou tudo, correu porque foi ameaçada. Nos tivemos conhecimento dele e ela nos passou informação. Ministério Público: ela que passou as informações pros senhores. E os senhores foram a campo e conseguiram obter essas informações de modo a identificar quem era, de quem se tratava o Robson. O senhor chegou a entrevistar o Robson, a ter contato com ele? Testemunha: após o fato ele sumiu. Após o fato nós não tomamos conhecimento mais dele. Ministério Público: essa pessoa relatou detalhes pros senhores da dinâmica dos fatos? Testemunha: sim, na época sim. Ministério Público: o que quê ela relatou? Testemunha: que estava em uma festa e aí ela conhecia já a vítima e ela pediu uma carona pra ir embora. Ai a vítima foi levá-la. A vítima morava perto dessa testemunha. E ai quando ela chegou lá perto da casa, ele já estava aguardando eles. Ai foram pra cima dele com facão, com alguma coisa e começaram a golpear a bater. E a vítima saiu correndo pela rua e eles acertando a vítima por diversas vezes até ela cair na rua, e ceifaram a vida. Ministério Público: ela chegou a mencionar, essa pessoa seria a dona Eliane Cristina... Testemunha: não me recordo o nome, mas é a ex-esposa dele. Ministério Público: então, é exatamente o que eu ia indagar ao senhor. Ela alegou que teve um relacionamento, essa pessoa que relatou pro senhor, com seu Robson, ela relatou que terminou o relacionamento com o seu Robson? Testemunha: isso, ela tinha terminado o relacionamento com ele. Ministério Público: ela chegou a dizer aos senhores que foi ameaçada pelo denunciado e esses indivíduos? Testemunha: sim, justamente foi motivo que ela fugiu, porque a próxima seria ela, segundo o relato dela. Ai ela teve lá na delegacia, foi ouvida formalmente e depois eu não sei o paradeiro dela. Ministério Público: ela chegou a mencionar se no dia dos fatos ela teve, se o acusado chegou a lhe puxar o cabelo, dar socos, tapas, bem como a privando de liberdade colocando-a dentro do seu carro, fazendo uso de uma faca e dizendo que pretendia matá-la naquela noite, ela chegou a relatar isso pros senhores? Testemunha: (testemunha balançou a cabeça em sinal negativo) Ministério Público: o senhor não se recorda? Testemunha: isso. Olha não me recordo. (...) Defesa: Antes dessa testemunha ser encaminha a delegacia vocês chegaram a falar com ela? Testemunha: antes? Não me recordo, foi por volta de meia noite, uma hora da manhã o crime, e nós tivemos contato com ela no outro dia, mas foi logo após o crime sim, foi no outro dia em seguida, amanheceu o dia e nós tivemos contato com ela. Defesa: você lembra por um acaso, assim, quem ela falou que teria dado os golpes de faca, quem estava com a faca, quem estava armado? Testemunha: eu lembro que ela enfatizou bem o Robson, foi na época, o filho dele que era menor de idade, se não me engano dezesseis anos, e tinha mais outro menor e... Defesa: você lembra se ela falou quem estaria com alguma arma, quais seriam estas armas? Testemunha: estariam com faca, com facão, foi o que levou a vítima a óbito. Defesa: mais ela falou quem estava com o facão? Testemunha: olha, não me recordo com quem estava. Ela enfatizou bem, ela tava nervosa, muito assustada. Ela tava totalmente em choque a vítima. Não me recordo, não posso afirmar com quem estava realmente a faca, foram bastantes facadas, no pescoço, quase degolaram a vítima. (...)”

Do mesmo modo, o investigador de Polícia Judiciária Civil Francisco Leite Oliveira, narrou os fatos em conformidade do que foi declarado pelas outras testemunhas.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Desse modo, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão. Nesse contexto, vejamos:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

2.2

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL

A defesa almeja ainda, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e III do §2o do art. 121 do CP (motivo torpe e do meio cruel), por serem manifestamente improcedentes e descabidas.

Razão não lhe assiste.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“(...)Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

(N.U 1017134-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) ”

A qualificadora motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”.

No mesmo sentido, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal de 1940, n. 38, traz:
“Motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.) ”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente
."

No que tange a qualificadora do inciso III, §2o do art. 121 do CP :
“Meio cruel (fogo, explosivo, tortura) é aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, 'ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”
(Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38). [...] (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 276-277).

À vista disso, o meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime em evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.

No que tange a qualificadora motivo torpe, emerge-se dos autos que o crime se resultou por conta de ciúmes, pois, a ex-companheira do acusado estaria tomando cerveja em via pública com a vítima.

Pois bem.

In casu
, as provas coligidas nos autos, apontam que o recorrente supostamente praticou o crime de homicídio qualificado.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“ Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Desta forma, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

2.3

DA NÃO EXISTÊNCIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Por fim, a defesa requer a absolvição do acusado no que tange crime previsto no art. 244-B, §2o, do ECA.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Razão não lhe assiste.

No presente caso, restou demonstrado indício suficiente da corrupção de menores, visto que pelas provas foi possível verificar a suposta participação de um adolescente, Muriel Orlando Tavares Alcântara, filho do acusado.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial:

“[...] IV. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal, assim, o delito consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais ou de estar ou não provada a efetiva corrupção, bastando que o menor participe da infração. V. Com o parecer. Recurso desprovido.” (TJMS; RSE-REO 0004975-41.2013.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 26/06/2020; Pág. 116)

Nesta etapa, deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois, existem elementos probatórios indicando que o referido delito possa ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

Assim, o crime de corrupção de menores,
in casu
, conexo ao de homicídio, não pode ser retirado da apreciação do Júri. Embora seja, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime doloso contra a vida, a competência para julgamento será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares. [...] (HC n. 293.895/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.)”

Portanto, a pronúncia do crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2o, da lei 8.069/1990) deve ser mantida para apreciação dos Jurados.

Por todo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e,
nego provimento
quanto ao recurso defensivo, mantendo no mais a decisão de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022